Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA IMOBILIÁRIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa. Afirma a embargante que a autora foi previamente notificada e devidamente informada da data e horário da vistoria de saída e que não compareceu por falta de interesse, não podendo se valer da própria torpeza para retirar a força comprobatória do laudo.

2. Recurso tempestivo.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

4. A embargante insiste na força probante do laudo de vistoria de saída. Todavia, o acórdão foi claro ao informar que é ônus da administradora do imóvel tanto a vistoria de entrega como a vistoria de saída do imóvel.

5. No caso, a parte não juntou nenhum documento a permitir a verificação do bem no momento da entrega das chaves, fato por si só que a impede de atribuir à locadora o prejuízo causado ao imóvel.

6. Ademais, conforme também restou consignado em acórdão, a vistoria de saída não possui a assinatura da locatária, não possuindo força probatória. Embora a embargante afirme que enviou e-mail notificando a autora da data de saída e que esta não compareceu por desinteresse, nota-se que o e-mail foi encaminhado com menos de 24 horas da data da vistoria (Id. 31984492), não podendo tal documento vincular a locatária, mormente quando não há comprovante de leitura da mensagem.

7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

8. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.